Tribunal: STF
Processo: AI 662994
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em debate se refere à legalidade
   da cobrança de assinatura básica mensal, ao passo que, no
   presente agravo regimental, a parte ora agravante tratou de
   questão relativa à presença de todas as peças necessárias à
   instrução do agravo de instrumento, matéria de que não se ocupou
   a decisão ora atacada.
        Agravo regimental a que nega
   provimento.